Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADOS: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, MARLENE DA SILVA, STÊNIO FONSECA DA COSTA VALE, EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCÍLIA DE FÁTIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA, MARIA ANTÔNIA DA SILVA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Pugna, o agravante, pelo reconhecimento de violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, pela má aplicação do paradigma, e afirma que a base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos pelos exequentes é a diferença entre o pedido de cumprimento e o valor homologado em primeiro grau. Contrarrazões à ID 53386789. Em detida análise dos autos, e considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos referentes ao tema 1.076 até o julgamento definitivo pelo STF do RE 1.412.073, afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, revogo a decisão de ID 49852412. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014